Tribunal: TJDFT
Processo: 0124943-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. OMISSÕES. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo réu contra acórdão que, em medida cautelar de sequestro, à unanimidade, rejeitou as preliminares, afastou a prejudicial de mérito e deu parcial provimento ao recurso para revogar o perdimento e, mantido o sequestro geral, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração do patrimônio ilícito sujeito à pena de perdimento.
II – Questões em discussão:
2. (i) omissão quanto à retroatividade benéfica da Lei 13.964/2019; e (ii) omissão quanto à extinção da punibilidade por incidência de prescrição sobre todos os processos muito antes da decretação do perdimento, o que implica levantamento/desfazimento do sequestro e impossibilidade de perdimento, com fundamento nos artigos 131, III, e 141, “caput”, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
4. A tese de retroatividade benéfica da Lei 13.964/2019 foi amplamente abordada e rejeitada no acórdão. Logo, não há omissão a ser sanada.
5. Não há omissão quanto à tese defensiva de que extinção da punibilidade por incidência de prescrição sobre todos os processos muito antes da decretação do perdimento e suas consequências. No acórdão, afastou-se o reexame de quais ações penais estão prescritas, pois já debatidas no âmbito deste Tribunal de Justiça. A análise de quais ações penais deverão ser desconsideradas para fins de perdimento deve ser feita após a consolidação de quais processos sofreram a prescrição da pretensão punitiva.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.